Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012010-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), PATRICIA TRANJAN registrado(a) civilmente como PATRICIA TRANJAN - CPF: 474.821.251-91 (AGRAVANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), SOLANGE TORRES GIRARDELLI SILVA - CPF: 531.195.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EM DESCONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o cálculo apresentado está em desconformidade com a sentença exequenda é de ser reconhecido o excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012010-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA TRANJAN

AGRAVADO: CVL IMOVEIS LTDA - EPP

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos n. 0025841-47.2007.8.11.0041, Código 326261, Processo 666/2007 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Instrumento interposto Patrícia Trajan de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, movido por CVL Imóveis Ltda.–EPP.

A agravante sustenta que foi demonstrado o excesso de execução por meio de planilhas de cálculos elaboradas e apresentadas nos autos, equívocos que majoraram demasiadamente o valor executado.

Aduz que foram realizadas cobranças de alugueis referentes a períodos que não fazem parte do pedido inicial e, portanto, não foram contemplados pela sentença executada.

Afirma que comprovou que o imóvel em questão foi desocupado em julho de 2013, o que torna indevida a cobrança a partir da referida data, bem assim que o período a partir desta data foi incluído no cálculo sem nenhuma justificativa e, ainda, que a sentença declarou rescindido o contrato de locação, além de expedido o mandado de despejo.

Alega ainda que foram incluídos nos cálculos valores de condomínio referentes aos anos de 2010/2015 que não foi objeto do pedido inicial e é posterior à desocupação do imóvel.

Anota que não foi observado o índice determinado na sentença (IGPM), que foi utilizado o índice de correção INPC, o que também majorou o valor da execução.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada, a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por conseguinte, reconhecido o excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 132787692).

A contraminuta foi apresentada no Id. 136163151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, em fase de Cumprimento de Sentença, referente ao imóvel localizado na Av. Ipiranga, n. 156, apto 601, Edifício Ametisty, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá-MT, em que a autora agravada CVL Imóveis Ltda.–EPP pleiteia o pagamento da quantia de R$ 304.000,73 (trezentos e quatro mil, setenta e três centavos), cujo montante de R$ 253.333,95 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) refere-se à condenação principal, e o valor de R$ 50.666,79 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) refere-se a honorários advocatícios.

Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, a executada (fiadora- devedora solidária) agravante argumenta o excesso da execução, ao fato de que a exequente agravada majorou a condenação com cobrança de período que não faz parte da condenação (2013 a 2015) e índice de correção monetária em desconformidade com a sentença, bem como declinou o valor tido por incontroverso, a quantia total de R$ 258.694,04, em que corresponde o montante de R$215.578,37 a título de principal e R$43.115,67 a título de honorários advocatícios.

A Impugnação foi rejeitada pelo Juízo de origem, ao fundamento de que não restou comprovada a data da efetiva desocupação do imóvel no ano alegado (julho de 2013), bem assim por entender que a executada deixou de cumprir o que determina o §4o do artigo 525 do CPC, ou seja, não declinar o valor correto que entende devido e juntar cálculo demonstrativo. Decisão que é objeto deste recurso.

No caso, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e declaro resolvido o contrato de locação, bem como decreto o despejo da locatária. CONDENO, ainda, as requeridas ao pagamento dos aluguéis e acessórios até a data da efetiva entrega das chaves, com juros de mora 1% a.m e correção monetária pelo IGP-M, acrescido de multa contratual de 10% sobre o valor do débito. Suportarão, também, as requeridas as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação”. (Id. 54250261 - pág. 76 - origem)

Por sua vez, este Egrégio Tribunal de Justiça, na Apelação n. 80626/2015, proferiu o seguinte julgamento, em 29/07/2015:

“Posto isso, nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença combatida, que julgou parcialmente procedente Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres, código no 326261, proposta por CVL IMÓVEIS LTDA.-ME em face da locatária, Solange Torres Giraldelli, e da fiadora apelante Patricia Trajan, decretou o despejo da locatária e condenou locatária e a fiadora a pagar para a locadora o valor dos aluguéis e acessórios até a data da efetiva entrega das chaves”. (Id. 54250262 - págs. 18/26 – origem)

Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 18/08/2015 (Id. 54250262 - pág. 28–origem).

Como se vê da sentença acima transcrita, as executadas foram condenadas a pagar aluguéis e acessórios, até a data da efetiva entrega das chaves, com juros de 1% a.m., correção monetária pelo
IGP-M
e multa de 10% sobre o valor do débito e 20% de honorários advocatícios, decisão mantida por este Tribunal de Justiça.

Conforme se verifica do extrato de atualização das parcelas, trazido com o pedido de cumprimento de sentença, foram contabilizados: aluguel 12/07, IPTU 2000/2007, aluguel 2013, condomínio 2010/2015, aluguel 2014/2015, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor corrigido, sem capitalização e correção pelo INPC (período de atualização 30/12/2007 a 10/09/2017), mais multa de 10% sobre o valor corrigido e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado, cujo total perfaz o valor de R$ 304.000,73 (trezentos e quatro mil, setenta e três centavos) (Id. 54250262 - pág. 44 - origem).

Por outro lado, nota-se que a executada (fiadora – devedora solidária), aqui agravante, com o fito de comprovar a aventada desocupação do imóvel no mês de julho de 2013, colaciona planilhas com a evolução do débito (Id. 54250263 - pág. 13 e seguintes - origem), comprovante de endereço em nome da devedora principal (Solange Torres Girardelli Silva), bem assim cópia de contrato de locação firmado em julho de 2013 e declaração do síndico do edifício (Maison Ravel) que atesta que a devedora principal reside com a família no local indicado (apto 402) desde o período assinalado (julho de 2013) (Id. 54250266 – págs. 23/32 – origem).

A seu turno, a exequente reitera que somente recebeu o imóvel em 2015 e argumenta que a executada não comprova que os alugueres ou mesmo o condomínio havia sido pagos ou qualquer documento hábil a demonstrar a entrega das chaves do apartamento locado.

Ocorre que, a despeito da falta de recibo de entrega das chaves, os documentos trazidos com a impugnação reforçam a afirmativa de desocupação do imóvel no mês de julho de 2013, notadamente os comprovantes de residência, boletos bancários em nome da devedora principal Solange Torrres Girardelli Silva, datados dos anos de 2013 e 2014.

Não bastasse, os cálculos apresentados pela exequente agravada estão em desconformidade com a sentença exequenda, porquanto, calculados com base no índice de correção monetária diverso (INPC).

Realça-se, a executada, aqui agravante, demonstrou que houve erro nos cálculos, para o fim de se alinhar os valores apurados ao comando exequendo.

Logo, é caso de reforma da decisão impugnada, para acolher a impugnação apresentada pela executada ora agravante, a fim de reconhecer o excesso de execução e, por conseguinte,
determinar o decote do valor cobrado a maior
, vale dizer, os valores referentes ao período após a entrega das chaves (julho de 2013), bem assim a correção monetária feita por índice diverso (INPC) daquele estabelecido na sentença (
IGP-M).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por interposto Patrícia Trajan para acolher a impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de reconhecer o excesso de execução e, por conseguinte, determinar que o cálculo seja feito em conformidade com a sentença exequenda, ou seja, até o período da entrega das chaves (julho de 2013), com correção monetária pelo
IGP-M
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022